Tribunal: TJDFT
Processo: 0003940-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Confissão na delegacia. Depoimento dos policiais.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.
2 – Não se absolve o réu ou desclassifica a conduta para posse irregular arma de fogo se a confissão na delegacia, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo, não deixam dúvidas de que o réu transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3 – Apelação não provida.